Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Esquival Luiz da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. O autor alega que a sentença não analisou as ilegalidades apontadas na petição inicial, afirmando que a Administração Pública excedeu os limites da autotutela, ignorando o contraditório e a ampla defesa, motivando seus atos em fatos inexistentes.
3. O autor também argumenta que a decisão administrativa ignorou uma decisão anterior sobre a mesma matéria, já transitada em julgado, e que a revisão do entendimento dependeria de novo processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença incorreu em vício de ausência de fundamentação; e (II) estabelecer se a Administração Pública excedeu os limites da autotutela ao anular atos administrativos que já haviam gerado efeitos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença fundamentou adequadamente o julgado, trazendo com clareza as razões pelas quais os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. A fundamentação encontra amparo no texto constitucional, que determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX, da Constituição Federal).
6. O julgador não precisa enfrentar, um a um, os argumentos das partes, bastando que enfrente motivadamente as teses necessárias ao julgamento, ainda que adote posição diversa daquela defendida pelas partes.
7. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de nulidade ou irregularidade, no exercício da autotutela, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF.
8. No caso em exame, a decisão administrativa que anulou o Auto de Notificação D117917 foi correta, pois havia decisão anterior apreciando a matéria, sendo julgado, inclusive, em segunda instância.
9. Não há comprovação de efeitos concretos decorrentes da anulação do Auto de Notificação D117917, ficando as questões apenas no plano das normas.
10. A decisão que anulou o Auto de Notificação D117917 já havia transitado em julgado e seu processo arquivado quando foi anulada, sendo desnecessária a abertura de novo processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser clara e suficiente para justificar o julgamento.
2. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de nulidade ou irregularidade, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o, II, III e IV; CPC, art. 1.022, parágrafo único; e Lei 9.784/1999, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473.